Tribunal: TJES
Processo: 5009808-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009808-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ENXOVAIS E NOIVAS ROSEMERY LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009808-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ENXOVAIS E NOIVAS ROSEMERY LTDA, LOLITA GUERINI BAGUSTTI, LOURIVAL BENTINHO BAGUSTTI

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº 5005328-17.2021.8.08.0024, indeferiu requerimento de redirecionamento da execução contra os sócios, ao fundamento de que os respectivos nomes não constam na CDA como responsável ou administradores e que não há provas de uma das hipóteses do art. 135, do CTN.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se a execução fiscal pode ser redirecionada contra os sócios sem poderes de administração na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica. Pois bem.

Prevê o art. 135, do CTN que
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre a responsabilidade dos sócios acerca do pagamento de tributos não recolhidos pela pessoa jurídica, a doutrina leciona que
a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária. O que gera a responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, é a condição de administrador de bens alheios. Por isto a lei fala em diretores, gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é diretor, nem gerente, isto é, se não pratica atos de administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos tributários da sociedade
.”

Com isso em mente, o c. STJ editou a súmula n

º 430, cujo enunciado aponta que
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
(SÚMULA 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010)

Em recente julgado pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 981, o c. STJ fixou tese jurídica no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

Neste passo, importante destacar que a responsabilidade patrimonial na presente hipótese encontra-se limitada aos bens da pessoa jurídica, cabendo somente a ela, empresa, responder pelos débitos fiscais existentes. Essa é a regra.

A responsabilidade patrimonial dos sócios com poderes de gestão ou administradores pelos débitos fiscais da pessoa jurídica não é solidária e não é a regra, é a exceção. E somente se dá nas hipóteses em que restar demonstrado ter agido na forma do art. 135, do CTN ou seja: com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Sobre a configuração de dissolução irregular, a súmula nº 435, do STJ, enuncia que
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Dessa maneira, embora esteja configurada a dissolução irregular da empresa, haja vista a certidão do oficial de justiça no sentido de que não funciona mais no endereço oficial, não há como redirecionar a execução contra os sócios sem poderes de administração, considerando que a CDA não identifica quais seriam os sócios-gerentes.

Além da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio sem poderes de administração, oportuno destacar que o feito executivo somente pode ser redirecionado contra o sócio-gerente que praticou o ato ilegal, qual seja, a dissolução irregular.

Neste sentido também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

[...]
não é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que não exercia a administração da pessoa jurídica executada, ao tempo de sua dissolução irregular, ainda que estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo não adimplido
. (EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Dessa forma, considerando que a CDA não aponta quem seria o sócio administrador da empresa, bem como por não haver tal prova nos autos, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO NÃO GERENTE (SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO). CDA NÃO APONTA A CONDIÇÃO DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO APENAS QUANTO AOS SÓCIOS GERENTES À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Prevê o art. 135, do CTN que
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Sobre a responsabilidade dos sócios acerca do pagamento de tributos não recolhidos pela pessoa jurídica, a doutrina leciona que
a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária. O que gera a responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, é a condição de administrador de bens alheios. Por isto a lei fala em diretores, gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é diretor, nem gerente, isto é, se não pratica atos de administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos tributários da sociedade
.” Com isso em mente, o c. STJ editou a súmula n

º 430, cujo enunciado aponta que
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
(SÚMULA 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010).
2.
Em recente julgado pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 981, o c. STJ fixou tese jurídica no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.
3.
Neste passo, importante destacar que a responsabilidade patrimonial na presente hipótese encontra-se limitada aos bens da pessoa jurídica, cabendo somente a ela, empresa, responder pelos débitos fiscais existentes. Essa é a regra. A responsabilidade patrimonial dos sócios com poderes de gestão ou administradores pelos débitos fiscais da pessoa jurídica não é solidária e não é a regra, é a exceção. E somente se dá nas hipóteses em que restar demonstrado ter agido na forma do art. 135, do CTN ou seja: com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
4.
Sobre a configuração de dissolução irregular, a súmula nº 435, do STJ, enuncia que
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).
5.
Dessa maneira, embora esteja configurada a dissolução irregular da empresa, haja vista a certidão do oficial de justiça no sentido de que não funciona mais no endereço oficial, não há como redirecionar a execução contra os sócios sem poderes de administração, considerando que a CDA não identifica quais seriam os sócios-gerentes.
6.
Além da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio sem poderes de administração, oportuno destacar que o feito executivo somente pode ser redirecionado contra o sócio-gerente que praticou o ato ilegal, qual seja, a dissolução irregular. Neste sentido também é o entendimento do c. STJ, vejamos:
[...] não é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que não exercia a administração da pessoa jurídica executada, ao tempo de sua dissolução irregular, ainda que estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo não adimplido. (EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022.).
7.

Dessa forma, considerando que a CDA não aponta quem seria o sócio administrador da empresa, bem como por não haver tal prova nos autos, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal.
8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.